Tribunal: TJSP
Processo: 2027724-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Tendo decorrido o prazo de 180 dias, não há que se falar em essencialidade do bem objeto da demanda. Inteligência do parágrafo 4o do artigo 6o, c.c. art. 49, §3o, ambos da Lei no 11.101/05. Decisão mantida. Recurso desprovido.